Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. DOENÇA GRAVE E RARA (DOENÇA DE BEHÇET). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMAS 6 E 1234 STF. REEXAME DO ACÓRDÃO. ARTIGO 1.030, II, CPC. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Juízo de retratação em recurso de apelação, nos termos do disposto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, cujo acórdão determinou o fornecimento do medicamento INFLIXIMABE, não incorporado pelo SUS para o tratamento da Doença de Behçet em paciente sem condições financeiras de arcar com o custo do tratamento, com base em laudos médicos que demonstra a necessidade do medicamento e a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão está em consonância com os parâmetros fixados nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do Tema 6 do STF, para a concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente seis requisitos, os quais foram demonstrados pela parte autora/apelada, incluindo a negativa administrativa, a impossibilidade de substituição e a necessidade clínica, respaldada por evidências científicas.
4. A omissão administrativa da CONITEC na análise de incorporação do medicamento justifica a intervenção judicial, conforme entendimento consolidado no Tema 1.234, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo, mas apenas controle de legalidade e regularidade do ato omissivo.
5. O acórdão embargado está em conformidade com os entendimentos firmados nos Temas 6 e 1234 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Apelação conhecida em reexame e desprovida.
Tese de julgamento: “Para a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente os seis requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), observando-se, ainda, as disposições do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1366243)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 292.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/09/2024; STF, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024. TJDFT, Acórdão 2034005, ApCiv 0708139-95.2023.8.07.0009, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14/08/2025, p. 28/08/2025. TJDFT, Acórdão 2010173, ApCiv 0715633-47.2024.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/06/2025, p. 24/06/2025.